Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-56.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-56.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDINEI WEBER - CPF: 023.086.469-42 (EMBARGANTE), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ROCHA ARAUJO - CPF: 044.240.611-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO), IDINEI WEBER - CPF: 023.086.469-42 (EMBARGADO), MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
acolheu
Aclaratórios
com efeitos infringentes para
para
sanar a contradição apontada e reconhecer que não houve trânsito em julgado quanto à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Em consequência, reformo o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação, mantendo a utilização da Taxa DI na composição dos juros remuneratórios dos contratos celebrados entre as
partes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu
Aclaratórios
com efeitos infringentes para
s
anar a contradição apontada e reconhecer que não houve trânsito em julgado quanto à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Em consequência, reformo o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação, mantendo a utilização da Taxa DI na composição dos juros remuneratórios dos contratos celebrados entre as partes.

As duas partes opuseram Embargos de Declaração.

O autor,
Idinei
Weber,
alega violação à coisa julgada e julgamento extra petita, sustentando que a limitação dos juros a 12% ao ano teria transitado em julgado por não ter sido objeto específico do recurso da cooperativa.

Já a
Cooperativa Sicredi alega omissão quanto à redistribuição da sucumbência, considerando a reforma substancial do julgado.

Manifestação dos embargados no
s
id
s

328089399 e 328261886.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante
Idinei
Weber alega que o acórdão que acolheu os embargos anteriores da Cooperativa violou a coisa julgada e incorreu em julgamento extra petita, ao afastar a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, que não teria sido objeto específico do recurso de apelação.

No entanto, conforme bem destacado no acórdão embargado, a sentença original foi substancialmente modificada pelos embargos de declaração opostos pela Cooperativa em primeiro grau. Na decisão dos embargos, o
juízo expressamente afastou a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano,
reconhecendo a legalidade da taxa pactuada por estar abaixo da média de mercado.

O dispositivo da sentença após os embargos de declaração passou a constar apenas:

"1- DETERMINAR a fixação dos juros moratórios em 1% ao mês, em relação ao contrato de cédula de crédito bancário (ID. 157450366).

2- DETERMINAR a substituição do CDI pelo IGPM-FGV, como índice de correção monetária."

Portanto, não há que se falar em coisa julgada quanto à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, pois tal limitação foi expressamente afastada na decisão dos embargos de declaração em primeiro grau.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, também não procede. O recurso de apelação da Cooperativa, embora focado na questão da substituição do CDI pelo IGP-M/FGV, implicava necessariamente a análise da correlação entre o indexador e os juros remuneratórios, uma vez que a Taxa DI compõe a base de cálculo dos juros contratados.

Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.781.959/SC), citada no acórdão embargado, a Taxa DI não atua como mero indexador de correção monetária, mas como componente da taxa de juros remuneratórios, de modo que sua análise está intrinsecamente ligada à questão dos juros.

Assim, ao examinar a validade da Taxa DI, o Tribunal necessariamente precisava analisar sua função na composição dos juros remuneratórios, atuando dentro dos limites da devolução recursal, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

A Cooperativa embargante alega omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a reforma substancial do julgado.

Todavia,
a Cooperativa não formulou qualquer pedido relacionado à redistribuição dos ônus sucumbenciais, seja em seu recurso de apelação, seja nos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, não há omissão a ser suprida, pois não houve pedido anterior da parte quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. A matéria relativa à sucumbência só foi trazida nestes segundos embargos de declaração, configurando inovação recursal.

Posto isso,
em ambos os casos
é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025